Tribunal: CARF
Processo: 10880.939546/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939546/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
INTERPRO - INTERNATIONAL PROMOTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRPJ na formação do crédito pretendido condiciona-se à
comprovação da retenção por meio do correspondente comprovante de
rendimento, bem como do oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IRRF. SALDO NEGATIVO.
O imposto de renda retido na fonte deve compor o saldo negativo do respectivo
período de apuração, devendo o seu aproveitamento, se for o caso, se dar via
Declaração de Compensação específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem para emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939546/2009-94
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939546/2009-94

Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939546/2009-94

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação Eletrônica – Dcomp
com demonstrativo do crédito a de no 2311.07093.131005.1.3.02-0480, utilizando
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 para quitação de débitos
diversos. A essa Dcomp também foi vinculada a Dcomp de no
23735.74328.141106.1.3.02-2920.
Nos termos do Despacho Decisório de fl. 2, as Dcomps sob exame não foram
homologadas, uma vez que não teria havido apuração de crédito do saldo negativo na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ relativa ao
período analisado.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 13/16, onde vem alegando que apurou prejuízo fiscal no
período em análise e que o saldo negativo é decorrente de retenções relativas a
aplicações financeiras e prestação de serviços. Vem informar que já retificara a DIPJ
adicionando as informações relativas às citadas retenções.
Ao final requer o provimento de sua manifestação de inconformidade com a
consequente homologação das compensações efetuadas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRPJ na formação do crédito pretendido condiciona-se à
comprovação da retenção por meio do correspondente comprovante de
rendimento, bem como do oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IRRF. SALDO NEGATIVO.
O imposto de renda retido na fonte deve compor o saldo negativo do respectivo
período de apuração, devendo o seu aproveitamento, se for o caso, se dar via
Declaração de Compensação específica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939546/2009-94

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de Dcomp utilizando crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ do exercício 2005 para quitação de débitos diversos.
Nos termos do Despacho Decisório, as Dcomps não foram homologadas, uma vez
que não teria havido apuração de crédito do saldo negativo na DIPJ relativa ao período
analisado.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou a manifestação de
inconformidade, onde vem alegando que apurou prejuízo fiscal no período em análise e que o
saldo negativo é decorrente de retenções relativas a aplicações financeiras e prestação de
serviços. Vem informar que já retificara a DIPJ adicionando as informações relativas às citadas
retenções.
De fato, a autoridade de primeira instancia verificou que na DIPJ
retificadora/ativa, transmitida em 05/12/2008, tal informação foi adicionada, deixando registrada
a existência de saldo negativo em valor coincidente com o total das retenções informadas.
A única informação alterada, de acordo com a autoridade a quo, foi aquela relativa
ao valor do IRRF, não tendo havido nenhuma novidade no que tange ao montante de receitas
oferecidas à tributação, o que a levou a concluir que ocorreu um esquecimento da manifestante
ao preencher a DIPJ original.
Neste sentido, a autoridade de primeira instancia, concluiu que com essas
constatações estaria demonstrado que não mais existe impedimento ao aproveitamento do saldo
negativo vindicado, bastando que se comprovasse a ocorrência das retenções alegadas e que as
receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação (Sumula CARF 80).
Analisando a Ficha 53 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE da DIPJ retificadora/ativa constatou-se que existem divergências entre as
retenções lá informadas e as citadas no formulário PERDCOMP (transcrição abaixo).
Não foram informadas na DIPJ as retenções que teriam sido realizadas pelas pessoas
jurídicas Petrobras S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01, e Fundação e Pesquisas
Tecnológicas, CNPJ 05.505.390/0001-75, nos valores respectivos de R$ 139.812,48 e
R$ 16.594,25. Tal fato já nos permite concluir que somente as receitas relativas às
retenções registradas foram oferecidas à tributação, devendo de plano ser realizada a
exclusão dos valores acima mencionados.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939546/2009-94

Resta-nos então buscar a confirmação de que as retenções informadas na DIPJ e citadas
no formulário PERDCOMP e fato ocorrido.
O tema relativo à prova da retenção do imposto/contribuição é tratado na Instrução
Normativa SRF no 119/2000, que em seu art. 4o vem dizendo que o documento que se
presta a comprovar essa retenção é o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica.
Ante a inexistência nos autos de tais documentos e com vistas a verificar a efetividade
das retenções de imposto citadas, recorremos aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e foi possível confirmar determinadas retenções.
Assim, resta confirmada a retenção no montante de R$ 164.926,79.
Considerando que o IRPJ devido no período é inexistente, como se verificou nas
declarações apresentadas, é de se deferir o direito creditório nesse mesmo montante,
decorrente do saldo negativo do exercício de 2004.

Tendo em vista os trechos acima mencionados, verifica-se que a autoridade de
primeira instancia, julgou procedente em parte o pleito do contribuinte.
Em sede recursal, a contribuinte afirma que ao contrário do que dispôs DRJ/JFA,
os valores faturados para a Petrobras S.A. e Fundação e Pesquisas Tecnológicas foram
devidamente oferecidos à tributação, conforme demonstrado na DIPJ, Ficha 06A, bem como nos
Razões Contábeis anexos.
Mediante os Razões, haveria comprovação que o valor total oferecido à tributação
foi de R$ 52.237.116,87, cuja composição abrange os valores faturados por essas Fontes
Pagadoras.

Ademais, a Recorrente apresenta o Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora
Petrobrás e as faturas relacionadas à Fonte Pagadora Fundação e Pesquisas Tecnológicas.
Em relação à retenção relativa à Fonte Pagadora Toyota do Brasil Ltda, CNPJ
59.104.760/0001-91, a Recorrente apresenta as faturas, bem como prova da contabilização, que
comprovam o imposto retido no montante de R$ 32.206,20.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939546/2009-94

Verifica-se que as conclusões da autoridade julgadora de primeira instancia se
deram com base na documentação apresentada pela contribuinte e que seria insuficiente para
comprovação do procedimento adotado.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário que pretende comprovar os argumentos do
contribuinte, voto por da provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno
para a unidade de origem, refazendo sua análise diante da documentação apresentada, inclusive
intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar necessários, retomando a
partir daí o rito processual ordinário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o retorno para a unidade de origem,
refazendo sua análise diante da documentação apresentada, preparar despacho decisório
complementar, inclusive intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar
necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital